Tribunal: TJDFT
Processo: 0731611-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731611-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LIDIANE DE MATOS PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por LIDIANE DE MATOS PIRES em face da decisão de ID 204547709, proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0708698-88.2024.8.07.0018. Na r. decisão recorrida, o d. Juízo de Primeiro Grau, de ofício, determinou o sobrestamento do processo de origem, nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão1750261,AGRAVO DE INSTRUMENTO0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora DesembargadoraMARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V -Intimem-se. Interposto o presente agravo, em suas razões recursais, a agravante sustenta que que o Tema 1169 do STJ trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico. Alega que no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado. Ressalta que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo ora Agravado, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao Tema 1169. Assim, a agravante pugna pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão liminar de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação Preparo recolhido (ID 62313729). É o relatório. DECIDO. De início, verifico que a agravante formulou pedido de liminar para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução. No entanto, a decisão recorrida versa sobre a suspensão do processo de origem por conta de ordem emanada do STJ para suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados. Considerando o procedimento previsto no artigo 1.037 do CPC para julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, há de se destacar a previsão contida no §9o de que a parte poderá demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida e aquela julgada no recurso especial afetado e requerer o prosseguimento de seu processo (distinguishing). O requerimento para aplicação do distinguishing e prosseguimento da ação deverá ser feito ao magistrado competente pelo processo sobrestado, conforme se observa o contido no §10 do dispositivo supracitado: § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No presente caso, o requerimento deveria ser dirigido ao Juízo de Primeiro Grau. Destaco julgado da Presidência desta Eg. Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALEXANDRE STROHNEYER GOMES RECORRIDO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em cumprimento à determinação do STJ (ID 28649402), sobrestou os recursos especiais interpostos por ALEXANDRE STROHNEYER GOMES e por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e OUTRO, em razão da afetação para julgamento sob o rito dos repetitivos do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC)(ID 28673035).. A parte recorrida,FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA,então, apresentou o requerimento de ID 31725241, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 36682947): (...) verifica-se a incompetência desta eg. Corte de Justiça para analisar o pedido de distinção entre o paradigma indicado na decisão de sobrestamento proferida no Superior Tribunal de Justiça e a matéria debatida na espécie. Com efeito, o §9o do art. 1.037 do CPC/15 prevê que, Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo?. Todavia, o §10 do referido disposto legal, no inciso IV, estabelece que, sobrestado o processamento do recurso especial, o requerimento deve ser dirigido ao relator, no tribunal superior. Confira-se: (...) Nesse contexto, sobrestado o feito por decisão de em. Ministra do STJ, o requerimento de distinção deve ser endereçado ao colendo Tribunal Superior para análise. Diante de tais circunstâncias, remeto os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente DesembargadorCRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do DistritoFederal e dos Territórios (destacou-se) Tecidos os pertinentes comentários, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Incabível, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para suspensão da decisão e prosseguimento do processo ou realização do distinguishing, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacou-se) Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, nos moldes do art. 1019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator